Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DOCUMENTO NOVO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELES AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já encontra-se apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.

2. A denominada “querela nullitatis insanabilis” é uma ação de natureza constitutiva negativa, com a finalidade de corrigir vícios transrescisórios relativos “à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória” (cf. Acórdão 1388612, 00093015220178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, PJe: 3/12/2021)”.

3. Acerca do dolo, a jurisprudência entende que “consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie” (cf. AgInt no REsp 1636070/CE, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/11/2017). 3.1. O dolo, portanto, envolve a adoção de artifícios maliciosos que impedem a percepção da realidade pela outra parte sobre fatos do negócio jurídico, os quais poderiam (dolo principal, essencial ou substancial) ou não (dolo acidental) influenciar na sua conclusão.

4. Na situação ora em exame, a parte autora não comprovou a existência de omissão dolosa apta a anulação da transação realizada com a ré, nem que o documento supostamente novo não estava disponível à época do acordo firmado. 4.1. Os cheques que lastrearam a ação monitória continham as razões – ainda que parcialmente rasuradas – pelas quais foram devolvidos pela instituição financeira (motivos 21 e 25), não podendo a parte autora alegar o seu desconhecimento no momento da transação firmada e, por isso, deve suportar as consequências de sua desídia.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.